Tribunal: TJMT
Processo: 1012456-10.2018.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MOSCHETTA TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 16.791.175/0001-02 (RECORRENTE), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), RICARDO LEAL DE MORAES - CPF: 962.155.770-49 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PLANO EMPRESARIAL DE TELEFONIA MÓVEL. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO EXPRESSA. RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA. PORTABILIDADE. PAGAMENTO DA MULTA DE FIDELIDADE. COBRANÇA DEVIDA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a empresa Recorrida postula pela declaração de inexistência de débito, bem como condenação da empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de negativação indevida a título de multa contratual por quebra de contrato, no valor de R$ 21.142,40 (vinte e um mil cento e quarenta e dois reais e quarenta centavos).

2. Malgrado a parte consumidora afirme a existência de falha na prestação de serviço por parte da empresa de telefonia o que motivou o pedido de portabilidade e, consequentemente, cancelamento dos serviços, verifico que não prospera sua assertiva.

3. Isso porque, analisando detidamente os documentos juntados aos autos, notadamente as faturas com detalhamento dos serviços colacionados na exordial, bem como o contrato carreado na inicial (ID 54105497), é possível verificar que as cobranças lançadas são legítimas, na medida em que se referem a ligações efetuadas pela empresa consumidora, bem como do termo de fidelidade de 24 meses que consta no contrato.

4. Além disso, da análise do contrato celebrado entre as partes, percebe-se clara e expressa previsão de cobrança de multa para hipótese de rescisão antes do período de permanência estabelecido na avença, assim, há que se falar em quebra contratual uma vez que o contrato teve duração apenas de 10 (meses) - assinado em 22/03/2018 e a portabilidade/cancelamento foi realizado em 25/12/2018.

5.
A cobrança de multa de fidelização é permitida desde que expressamente contratada, e, no presente caso, esta prevista nas clausulas 1a a 4a do contrato firmado entre as partes. A legalidade da cláusula de fidelização, em regra, está intimamente ligada aos benefícios auferidos pelo consumidor quando da celebração do contrato.

6. Apenas a título argumentativo, o artigo 59 da Resolução n.o 632/2014 da Anatel prevê que “
O prazo de permanência para Consumidor corporativo é de livre negociação, devendo ser garantido a ele a possibilidade de contratar no prazo previsto no § 1.o do art. 57”.
Portanto, não há se falar em qualquer irregularidade da condição contratual de fidelidade pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses.

7. Nesse diapasão, levando-se em consideração que a empresa Recorrida firmou contrato com a empresa Recorrente restando expresso o prazo de fidelidade de 24 (vinte e quatro) meses, bem ainda a incidência de multa para hipótese de a avença ser rescindida antes do exaurimento do aludido prazo, como efetivamente ocorreu no caso
sub examine
, revela-se lícita e devida à exigência de tal ônus pela empresa de telefonia.

8. Sentença reformada.

9.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que a empresa Recorrida MOSCHETTA TRANSPORTES LTDA – ME postula reparação por danos morais e a declaração por inexistência de débito, em razão da inscrição indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito de R$ 21.004,00 (vinte e um mil e quatro centavos), referente a multa de fidelidade e condenando a empresa Recorrida ao pagamento de R$ 138,40 (cento e trinta e oito reais e quarenta centavos) referente a utilização dos serviços.

Inconformado,
o Recorrente TELEFONICA BRASIL S.A
, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que a multa de fidelidade é devida e está contratualmente pactuada.

Em contrarrazões (ID 4395490), a empresa consumidora Recorrida refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020